Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-58.1999.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-58.1999.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), Antonio Carlos Machado de Araujo (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), Irma Luzia Machado de Araujo (APELANTE), Espolio de Brandao Araujo Filho (APELANTE), Ceres Dione Teixeira Araujo (APELANTE), Espolio de Jose Carlos Machado de Araujo (APELANTE), Nilma Balbino Machado de Araujo (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (APELANTE), ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (APELANTE), BRANDÃO ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (APELANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (APELANTE), JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (APELANTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (APELADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (APELADO), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIUNFO AGROPECUARIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS - ANÁLISE ÀS IMPUGNAÇÃOS AO LAUDO – PROVA ORAL COM OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO - INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS DE MINERAIS - IMPROCEDÊNCIA - APURAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA – NECESSIDADE DE REFORMA - APELAÇÃO ADESIVA - ANÁLISE DE AGRAVO RETIDO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS REQUERIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As jazidas de minerais, areia, pedras e cascalho não são indenizáveis, salvo existência de concessão de terra.

Sobre o valor da indenização, o termo justa indenização é um conceito juridicamente indeterminado, estando o Poder Judiciário incumbido de fixar quantia que corresponda efetivamente ao valor do bem, a fim de que o expropriado não sofra prejuízo algum em seu patrimônio.

Se os critérios para fixação da indenização da terra nua apurados no processo não se revelam inconsistentes a se considerar que o valor do hectare da perícia, alcança desproporcional e injustificável diferença de avaliação em perímetros situados no mesmo contexto, revela-se a necessidade de
nova avaliação a ser realizada, levando-se em consideração critérios técnicos e mercadológicos que traduzam com precisão o valor da terra nua.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000001-58.1999.8.11.0027

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO, IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO, NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO, ITIQUIRA ENERGETICA S.A

APELADO: ITIQUIRA ENERGETICA S.A, CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO, ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO, IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO, NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida
m
-se de Recurso
s
de Apelação interposto pelo
Espólio de José Carlos Machado
Araújo
, Espólio de
Antonio
Carlos Machado de
Araújo
e, na sua forma
adesiva, por Itiquira
Energética
S/A
, contra sentença que nos autos da Ação de Desapropriação no 0000001-58.1999.8.11.0027, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar indenização em R$ 374.521,95 a ser atualizada desde 31/03/2014 (honorários de sucumbência, em 2,5% do valor da causa) (id 174583170 pág. 16 a 26).

Em suas razões, o
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO

(ID 174583170 PÁG. 79
A

101
),

suscitam cerceamento de defesa, porque a sentença se fundamentou em laudo pericial impugnado, sem que a impugnação tenha sido decidida, o que viola o artigo 489, II do CPC.

Além disso, sustentam
que era necessária a realização de audiência de instrução, oitiva de testemunhas acerca da exploração da jazida
, o que não foi observado e enseja o cerceamento de defesa.

No
mérito
, argument
am
que a expropriante desfruta da posse da área desde 13-11-2000, com o depósito mínimo de R$15.000,00, posteriormente complementado por R$133.301,51, o que evidencia verdadeiro esbulho em forma de confisco da propriedade, porque o valor da terra nua apresenta valor excessivamente ínfimo se comparado à avaliações de hectares de áreas contíguas as da presente ação, as quais foram indenizadas pela Concessionária Rota Oeste S/A., fora o fato de que em referidas áreas sequer existe jazida de pedras em exploração.

Argumentam que a existência de jazida de areia pedra e seixo rolado em exploração
,
foi reconhecida no julgamento do RAC 93492/2007, a qual estava em pleno funcionamento do início da desapropriação, de modo que não se sustenta a tese de que os recursos do subsolo pertencem à União, porquanto à época era autorizada a exploração e tinha expressão econômica que comportava justa e prévia indenização.

Dizem que a área era objeto de arrendamento firmado com a empresa J.A.
Abreu-ME
, o que afasta o argumento de que a lavra é irregular.

Acerca do valor da justa indenização, defendem os valores apontados por seu assistente técnico no laudo de fls. 704/805, que concluiu pela subtração patrimonial da ordem de R$7.229.197,00, na data de 17-6-2003,
cujo valor
deve ser adotado para se chegar
à
quantificação
mínima
, devidamente corrigida pelos índices da caderneta de poupança até 2015 e depois IPCA, além de juros, da indenização pela área desapropriada.

Postulam o provimento do recurso para que seja adotado o laudo pericial do assistente da autora, como valor da indenização de R$ R$7.229.197,00, na data de 17-6-2003, aa ser corrigido e valor da terra nua de R$4.852.915.32 (170,8773has x R$28.400,00 o hectare), menor valor das terras lindeiras, tudo devidamente corrigido monetariamente, acrescido de juros moratórios e compensatórios (id
174583170).

Em suas razões,
ANTONIO
CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTROS
(ID 174583170 - PÁG. 109 A
138),

em preliminar, pedem a anulação da sentença, pela aplicação do princípio da não surpresa, a fim de que retorne
à origem para que se dê cumprimento ao acórdão proferido no RAC
93492/2007
.

Aduzem cerceamento de defesa, porque não houve intimação das partes acerca da indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos

No
mérito
, pedem o provimento do recurso
para que o valor da indenização seja
apurado
pelo atual valor de mercado, por meio o j
usto valor da indenização, nela compreendidos os valores da terra nua, jazidas, lucros cessantes
e benfeitorias.

Em seu
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA, ITIQUIRA ENERGÉTICA S.A.
,
aduz que se trata de desapropriação nece
ssária à construção do empreendimento chamado UHE ITIQUIRA e, para tanto, fo
ra nomeado o Instituto de Perícias Científicas para realização de perícia judicial, com laudo encartado as fls. 1.747-1.804
, que sugeriu a fixação da indenização pela terra nua expropriada com base nos valores praticados quando da imissão provisória na posse.

Diz que o juiz determinou a realização de cálculos complementares que indicassem o valor da terra nua na data da perícia, o que foi objeto de
Agravo Retido
interposto pela ora apelante Itiquira, cujas r
azões
reitera em preliminar do presente apelo.

Afirma que a realidade existente na época da imissão provisória da recorrente na posse do imóvel no ano de 1999 é bastante distinta daquela em que fora realizada a avaliação
judicial
, em 2014
, de modo que a fixação
d
a

indenização

d
e
v
e

s
e

d
a
r

n
a

d
a
t
a

d
a

p
o
s
s
e

e

n
ã
o

d
a

d
a
t
a

d
a

avaliação

d
o

i
m
ó
v
e
l
,

c
o
m
o

e r r o n e a m e n t e

d
e
c
i
d
i
u

a

s e n t e n ç a
.

Ressalta que os eventuais ganhos que os apelados deixaram de auferir em razão da perda da posse, inclusive com a valorização imobiliária ocorrida na região de Itiquira, serão compensados por meio da incidência
dos juros compensatório aplicáveis desde a imissão na posse, nos termos do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41.

Requer o provimento da Apelação Adesiva para que a fixação da data base para a estipulação da indenização seja aquela sugerida pelo Laudo Pericial que indicou
o valor de R$88.995,00, aplicável em fevereiro de 1999, amortizados os valores já depositados em juízo (id
174583171 - Pág. 13).

Contrarrazões apresentadas
por
Itiquira Energética S/A
(id
174583171 - Pág. 16
-
33)
,
pelo
Espólio de

Antônio
Carlos Machado de Araujo

(id

174583171 - Pág. 38
-
43)
e pelo
Espólio de José Carlos Machado Araújo e Nilma Balbina Machado Araújo
(id 174583171 - Pág. 44
-
57
)
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id
192683688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

QUESTÃO DE ORDEM

Por primeiro, observa-se que depois da designação de pauta de julgamento designado para 22/02/2024, aportou oposição ao julgamento virtual formulado por ELERA RENOVÁVEIS S/A (ELERA) (id 203089739), oportunidade em que postulou deferimento da sucessão processual, por incorporação da autora ITIQUIRA ENERGÉTICA S.A, conforme Ata de Assembleia Geral realizada em 28-9-2022 e Resolução Autorizativa no 12.621, de 06-09-2022, expedida pela ANEEL (id 203089758).

Observa-se, por primeiro, que o Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo manifestou discordância acerca do pedido (id
203394193).

Além disso, pondero que a mera juntada da ata de assembleia (id

), não se revela suficiente para fazer prova da incorporação.

Destarte, porque não comprovada a alegada incorporação, não se revela possível o deferimento da pretendida sucessão processual. Se referia empresa pretende prosseguir no polo ativo da demanda, deve demonstrar que a incorporação da Itiquira Energética S.A, realmente se efetivou, máxime a se considerar que alteração na concessão do uso da usina, por si só, não altera legitimidade processual da autora Itiquira.

Do exposto, indefiro o pedido de sucessão processual, sem prejuízo que o pedido seja mais bem instruído e, posteriormente, possa ser analisado pelo juiz de origem, no qual tramita a ação de conhecimento.

VOTO PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E INDICAÇÃO DE ASSISTENTENTES TÉCNICOS E FORMULAÇÃO DE QUESITOS

Eminentes pares:

No que toca ao
fundamento
de que não houve intimação das partes acerca da indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, sem razão o apelante Antônio Carlos Machado Araújo e Outros, porque consta do próprio laudo que na data de retomada dos trabalhos periciais em 21-3-2014, todos estavam presentes, veja-se:

Rejeito, portanto, a preliminar

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE ÀS IMPUGNAÇÕES AO LAUDO

Observa-se que no decorrer do processo, várias foram as intervenções da parte acerca da prova pericial e que no id 174583167 - pág.2.835 a 2.864), houve expressa impugnação ao laudo apresentado pelo perito. De igual modo, nova manifestação postulada pelo Espólio de Antonio Carlos Machado de Araújo foi aportada no id 174583168 - pág.2.913 a 2.958 e no id 174583168 pág.2.962, o Espólio de José Carlos Machado Araujo e outros, reiterou os pedidos para que fossem analisadas as impugnações ao laudo pericial.

Atento aos referidos pedidos, o juízo de origem, em decisão proferida aos 08-08-2017, fez consignar que o pedido de indenização pela exploração da jazida já havia sido indeferido, que o laudo pericial de fls. 1.758 não constatou benfeitorias em razão do lago e que as existentes foram devidamente indenizadas, além de que o processo junto ao DNPM no 866.199/2002 foi indeferido.

Contudo, fez consignar que os cálculos precisavam ser refeitos a fim de que fosse apurado o valor atual da terra desapropriada, com a correção dos valores já depositados, bem assim determinou que, no prazo de 30 dias, realizasse nova perícia para (ID 174583168 - pág. 2.965):
I - avaliar novamente o imóvel rural pelo valor de mercado atual; II - atualização dos valores depositados com a devida subtração do que eventualmente já tivesse sido pago.

Referido
decisum
foi objeto de Embargos de Declaração pelos ora apelantes (id 174583168 pág. 2.967-3.000), devidamente respondido pela autora Itiquira Energética SA (id 174583170 pág. 3.097 a 3.101).

Ocorre que no momento seguinte, na própria sentença, o Juiz de base chamou o feito à ordem para revogar a decisão de fl. 2.074/2.076, porque entendeu como desnecessária a avaliação do imóvel desapropriado, justificando que a atualização do valor se daria por cálculos contábeis e ainda que de forma suscinta, rejeitou os argumentos dos requeridos que se voltaram contra os métodos e cálculos do laudo pericial.

Do exposto, nos limites da preliminar de nulidade da sentença, não há
de se falar em cerceamento de defesa. Registro, contudo, que a questão acerca da consistência do laudo pericial é objeto do mérito do presente recurso e com ele, portanto, será analisado.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - OITIVA DE TESTEMUNHAS

Eminentes pares:

De plano, adianto que o pedido de realização de produção de provas outras, como audiência de instrução e julgamento, a fim de que fosse esclarecida a questão da exploração da jazida, não comporta acolhida.

Afinal, em razão da natureza do direito controvertido, eventual prova oral não teria o condão de orientar a indenização pelas jazidas, cuja solução da controvérsia passa apenas pelas provas técnicas e documentais já produzidas.

Por fim, revela-se contraproducente, até mesmo por violação ao princípio da razoável duração do processo, que tramita desde o ano de 1999, agora, no ano de 2024, cassar a sentença para produção de outras provas que pouco ou quase nada acrescentariam ao desenlace da questão fática.

Rejeito, portanto, referida preliminar.

É como voto

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Espólio de José Carlos Machado Araujo, Espólio de Antônio Carlos Machado de Araujo e, na sua forma adesiva, por Itiquira Energética S/A, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação no 0000001-58.1999.8.11.0027, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando a indenização em R$ 374.521,95 a ser atualizada desde 31/03/2014 (honorários de sucumbência, em 2,5% do valor da causa).

No que tange aos recursos dos Espólios de José Carlos Machado Araújo e de Antônio Carlos Machado de Araújo, a controvérsia está em saber, em essência, quanto aos critérios de indenização fixada em razão da desapropriação de 170,8773 hectares de propriedade dos requeridos, ora apelantes, cuja área foi utilizada para a implementação da UHE Itiquira.

O Espólio de José Carlos Machado Araújo e Outros indica o valor da terra nua de R$ 9.217.941,78, com base no valor do hectare em R$ 53.944,80, fixados em ações expropriatórias de áreas contíguas aos 170 hectares objeto da demanda, bem assim indenização da jazida cuja exploração estava autorizada pela Prefeitura Municipal de Itiquira e pelo DNPM, conforme parecer técnico que indicam valores de R$ 10.007.703,00; R$ 12.096.464,00 e R$ 45.326.454,31.

No que tange ao pedido dos recorrentes de
indenização sobre as jazidas minerais que existiam à época da desapropriação ocorrida em 1999 e que eram de sua propriedade, sem razão os recorrentes.

A discussão gira em torno da propriedade do subsolo que não se confunde com a titularidade do domínio do subsolo, suas jazidas e recursos.

O art. 526, do Código Civil de 1916, dispunha que
“a propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a altura e em toda a profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse algum em impedi-los
”.

Ao discorrer sobre referido artigo, a doutrina de J. M. Carvalho Santos in “Código Civil Interpretado”, esclarecia que a propriedade do solo não se confunde com a do subsolo:

“(...) De sorte que, na natureza, não pode existir o solo sem o subsolo. O que não impede que possa a propriedade do solo existir separada do subsolo. Para tanto basta distinguir duas camadas: a primeira camada ou crosta de terreno necessário para as culturas da lavoura, para plantação de árvores, para o alicerce das casas, enfim, para o exercício do direito da propriedade do solo, segundo a sua ordinária destinação; a outra crosta, composta das camadas inferiores, nas quais existem as minas, etc. E desde logo se concebe que a propriedade da primeira camada, que é o solo, pode ser separada daquela inferior, que se denomina em geral subsolo, pertencendo a um o solo e a outro a mina ou o veio. Sendo essencial que o proprietário inferior nada faça que possa provocar o desabamento ou ruína da porção do subsolo superior (Cfr. PACIFICI-MAZZONI, cit, n. 128; GABRA, obr. Cit., pág. 122). (...)

Deveras, referido preceito foi derrogado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que,
em seu art. 176, conferiu à União a propriedade do subsolo onde forem encontrados jazidas e demais recursos minerais
e os potenciais de energia hidráulica, e aos Estados, no art. 26, I, a titularidade do domínio das águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, condicionando a exploração de referidos recursos à autorização ou concessão do poder público:

“Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1o A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

O atual artigo 1.230 do Código Civil, em reprodução ao artigo 176 da Constituição Federal, dispõe que:

“Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.

Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial.”

Vê-se, assim, que é incontroverso que referidos recursos minerais são bens da União, inclusive os do subsolo, também por inteligência do artigo 20, inciso IX da Constituição Federal.

A exceção à referida regra se dá pelo entendimento da jurisprudência no sentido de que a indenização é cabível nos casos em que haja concessão de lavra para exploração vigente junto ao órgão competente, no caso, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

No caso em análise, os apelantes, muito embora detentores da propriedade do solo, circunstância que, em tese, lhes outorgava o direito de explorar os recursos minerais, deixaram de comprovar que havia concessão de exploração mineral da área em seu favor.

Ao revés, as provas dão conta de que os pedidos formulados junto ao órgão responsável (DNPM) foram feitos por J. A. de Abreu-ME, representada por Elias Souza Filho, o que por si só, evidencia até a ilegitimidade dos apelantes. É que, a aludida pessoa jurídica não figura no polo da presente demanda e os requerimentos de avaliação do produto da exploração minerária restaram todos indeferidos.

Neste cenário, o fato de os apelantes manterem contrato de arrendamento da área com aludida empresa, igualmente não constitui fundamento jurídico apto a reconhecer o pedido de indenização pelas jazidas, justamente frente a irregularidade oriunda de tal exploração.

Somente se cogitaria de tal indenização, se a exploração estivesse devidamente autorizada por meio de concessão de lavra de aproveitamento mineral, porque é a partir de então que o recurso mineral adquire conteúdo econômico de forma lícita, sem o que, a exploração se mostra insuscetível de gerar algum direito pessoal aos proprietários do solo.

Destaco:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Desapropriação. Despesas com a área de reserva legal. Justa indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exploração de jazida mineral. Indenização. Não cabimento. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 3.
A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que não há direito à indenização pela perda do direito à exploração de jazida mineral, com exceção dos casos em que haja concessão da lavra.
4. Agravo regimental não provido.” (RE 857755 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)

“CONSTITUCIONAL.
DESAPROPRIAÇÃO. JAZIDAS DE MINERAIS: INDENIZAÇÃO. I. - Jazidas de minerais, areia, pedras e cascalho: não são indenizáveis, salvo existência de concessão de lavra.
II. - Precedentes do STF: RE 70.132-SP, Baleeiro, RTJ 54/500; RE 189.964-SP, Velloso, "DJ" de 21.6.96; RE 140.254 (AgRg) - SP, Celso de Mello, "DJ" de 06.6.97. III. - RE conhecido e provido.” (RE 315135, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 30-04-2002, DJ 07-06-2002 PP-00103 EMENT VOL-02072-04 PP-00694)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MITIGAÇÃO.
PROTEÇÃO DO DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO. JAZIDA MINERAL. EXPLORAÇÃO SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA PERÍCIA PARA A REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. INCLUSÃO DA AREIA EXISTENTE NA GLEBA EXPROPRIATÓRIA. IMPEDIMENTO
. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem emite pronunciamento fundamentado para solução da controvérsia, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, entendeu que os recorridos não têm direito à indenização por lucros cessantes decorrentes de exploração de jazida mineral, em face da ausência de licença para a atividade, mas que sob outra rubrica - de indenização pelas terras - a circunstância deveria ser considerada, determinando, assim, a realização de nova perícia.4. Não há ofensa aos princípios do tantum devolutum quantum apelatum e da reformatio in pejus, visto que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da eficácia preclusiva, a fim de proteger o direito das partes - expropriante e expropriados - à justa indenização, em respeito à determinação contida no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal. 5.
Nos termos dos arts. 20, IX, da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, condicionada a pesquisa e lavra de tais recursos à autorização ou concessão do Poder Público, observados os requisitos previstos em lei. 6. O art. 176 da Carta Magna, por sua vez, dispõe que "as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra". 7. À luz dos aludidos comandos constitucionais, qualquer aproveitamento da jazida sem o título de concessão de lavra deve ser considerado ilícito, clandestino e, por isso, insuscetível de gerar algum direito pessoal aos proprietários do solo. 8. Considerando que os recorridos não detinham concessão para explorar a jazida existente no imóvel objeto desta ação, a determinação do Tribunal de realização de nova perícia, para fins de incorporação do valor econômico da extração da areia nos cálculos da indenização, possibilita o enriquecimento ilícito dos expropriados em detrimento das empresas expropriantes - concessionárias de uso de bem público para a produção de energia elétrica. 10. Diante da impossibilidade de qualquer indenização pela jazida de areia existente na gleba exproprianda, conclui-se que não há necessidade de realização de nova perícia para incluí-la no

valor correspondente a título indenizatório.
11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para, reformando o acórdão recorrido, dispensar a realização de nova perícia no imóvel, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise das demais questões suscitadas na apelação pelos expropriantes.”(
REsp n. 1.308.449/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 13/11/2017.)

Dito isto, não há que se garantir o direito à indenização aos ora apelantes tão-somente pelo fato de ostentarem a condição de proprietários/titular do domínio do solo.

Por fim, questão que se coloca é saber acerca da indenização devida aos apelantes requeridos, acerca do valor da terra nua.

Sobre o valor da indenização, a doutrina entende, há muito, que o termo justa indenização é um conceito juridicamente indeterminado, estando o Poder Judiciário incumbido de fixar quantia que corresponda efetivamente ao valor do bem, isto para que o expropriado não sofra prejuízo algum em seu patrimônio.

Relembre-se o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem, perfeitamente equivalente e o exima de qualquer detrimento (Curso de Direito Administrativo, 4 ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 383).

Para fins de se alcançar o valor adequado a ser indenizado, foram realizados dois laudos para apurar o quantum da indenização em demanda que tramita desde o ano de 1999.

Colhe-se que para a fixação da referida indenização, entre fórmulas e planilhas de homogeneização e outros critérios, o Sr. Perito definiu o valor máximo do imóvel em R$ 394.305,43 e mínimo de R$ 354.715,80 e, uma vez aplicado o intervalo de confiança de 80%, variação do intervalo de confiança de 5,29%,
importou no valor unitário do hectare em R$ 2.191,69,
sugerindo o valor das terras objeto da desapropriação para o ano de 2014 no total de R$374.510,62 (veja Anexo 10 – id 174583166- fl. 2.714 - do TJ).

Chama a atenção referidos valores, porquanto é de conhecimento comum que referida área ostenta elevado grau produtivo e, por consequência, tem alto valor de mercado agregado.

Causa ainda maior espécie, se comparado o valor do hectare apontado na aludida perícia de
R$ 2.191,69,
ao hectare de terras dos próprios apelantes e que foram igualmente expropriadas, uma pela Rota Oeste S.A, nos autos
Códigos 39.190 e 39.187, em que o hectare foi estimado em R$ 53.944,80 e, outra, objeto da demanda Executiva Código 27.439, ajuizada pelo Banco Bameriunds S/A, em desfavor do Espólio de Antonio Carlos Machado Araújo e Outros, em que o valor médio do hectare foi fixado em R$ 28.400,00.

A discrepância é notória.

É realmente uma grande lástima o presente processo tramitar desde o ano de 1999, ter sido objeto de anulação no ano de 2008, oportunidade em que fora determinada a realização de nova perícia para, apenas no ano de 2014, ser finalmente realizada e ter resultado que, pelo menos no que toca ao valor da terra nua, com todas as
venias,
passa longe de ser considerado como justa indenização.

Os critérios se revelam inconsistentes a se considerar que o valor do hectare da perícia do presente processo, alcança desproporcional e injustificável diferença de avaliação em perímetros situados no mesmo contexto, situação que expõe os desapropriados ao sabor da sorte da lei e das probabilidades.

Os valores apontados
têm lacunas técnicas no que tange a quantificação da terra nua que a comprometem por inteiro; assim, subsiste fundada dúvida acerca de ser o valor encontrado pela perícia razoável e justo.

Nessa perspectiva, verifica-se haver uma discrepância excessiva entre o laudo pericial que instrui a presente desapropriação, notadamente se comparado a demandas judiciais outras em que os valores dos hectares superam a avaliação em mais de 200%, inviabilizando, assim, que se conclua pela apuração do real preço justo da indenização.

Neste cenário, em que se afigura necessário, mais que nunca, a busca e defesa da razoável duração do processo, com a efetiva entrega da prestação jurisdicional em favor de ambas as partes e, atenta ainda, à vedação do enriquecimento ilícito da autora, entendo que não há como manter o valor da indenização da terra nua de 170,8773 hectares em aviltantes R$ 374.521,95.

Sob essa perspectiva, nova avaliação deve ser realizada, levando-se em consideração critérios técnicos e mercadológicos que traduzam com precisão o valor da terra nua.

Por fim, no
Recurso de Apelação Adesiva interposto pela autora Itiquira Energética S.A,
requer a apreciação do agravo retido, em que postula a reforma da decisão das fls. 1.950/1951, a fim de que a fixação do valor da terra nua seja aquela à época da imissão provisória na posse, ocorrida em 1999, ao argumento de que a valorização da propriedade será recompensada pelos juros legais que incidem desde a imissão, nos termos do artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41.

Pondero que sem razão a apelante adesiva, porque é
conhecimento comum que nos termos do Decreto-Lei 3.365/41, o valor do imóvel deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, momento em que é apurado o real valor de mercado para a justa indenização ao expropriado.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA - PRESCINDIBILIDADE - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA -DESAPROPRIAÇÃO - JUSTO PREÇO - PERÍCIA JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - JUROS DE MORA - ART. 15-B DO DECRETO-LEI No 3.365/41 - TERMO INICIAL - TEMA 210 STJ - EC No 113/2021 - TAXA SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO.

- Ao julgador cabe analisar a pertinência, a oportunidade e a relevância da produção de provas no processo, de modo que, para que se configure o cerceamento de defesa, é necessário que a prova não produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide.

- A mera discordância das partes quanto à conclusão apresentada pelo perito judicial não autoriza, por si só, a realização de nova prova pericial, se não comprovada a ocorrência de vícios na produção da prova.

-
O justo preço da indenização é aquele que recompõe integralmente o patrimônio do expropriado, habilitando-o a adquirir outro bem equivalente ao que possuía, considerando-se o valor apurado na data da avaliação

- O justo preço é obtido a partir da avaliação do perito oficial.

- O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810).

- Os juros de mora, que representam a indenização pelo retardamento no pagamento da dívida, incidirão, à razão de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41 e do REsp no 1.183.103/SP (Tema 210).

- Como o direito brasileiro está filiado à escola do "civil law", com a superveniência normativa resta superada qualquer jurisprudência sobre o tema, o que ocorreu com o advento da EC no 113/2021, que regula os juros e a correção monetária nas obrigações do Poder Público, estabelecendo que os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente.

- Os honorários advocatícios serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre o valor arbitrado na indenização e o valor da oferta administrativa (art. 27, §1o, DL no 3.365/41).

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.324190-0/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)
(grifei)

Não fosse suficiente, a apreciação do presente agravo retido perdeu seu objeto, em razão do provimento parcial dos apelos dos Espólios Requeridos, na medida em que nova avaliação deve ser realizada, observados os índices mercadológicos adequados para a justa indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS dos

Espólio de José Carlos Machado Araújo e de Antonio Carlos Machado de Araújo, a fim de d
eterminar a realização de NOVA AVALIAÇÃO DA TERRA NUA DO IMÓVEL, observados os índices mercadológicos adequados, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Em razão do provimento parcial dos apelos dos Espólios, resta prejudicada a análise do Recurso de Apelação Adesiva manejada por Itiquira Energética S.A.

Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pela autora Itiquira Energética, a ser calculado em 2,5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e aquele objeto da nova avaliação mercadológica, em atenção ao TEMA 284 do STJ e art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024